Tribunal: TJSP
Processo: 2184694-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária – Ausência de elementos capazes de afastar a alegada hipossuficiência financeira - Comprovação da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência – Autora com aposentadoria especial do INSS no valor de R$2.058.54 (dois mil e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária – Ausência de elementos capazes de afastar a alegada hipossuficiência financeira - Comprovação da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência – Autora com aposentadoria especial do INSS no valor de R$2.058.54 (dois mil e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) – Presunção confirmada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DEDIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184694-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante SONIA
REGINA SARTORI OLIVEIRA, é agravado OTICA ITAPEMA MARECHAL
TITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DEDIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2184694-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2.892
2
Agravo de Instrumento n° 2184694-75.2020.8.26.0000
Agravante: Sonia Regina Sartori Oliveira
Agravado: Ótica Itapema Marechal Tito Ltda.
Comarca: Foro de Araraquara – 5o Vara Cível
Juiz da vara de origem: Mário Camargo Magano
Voto n° 2.892
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Assistência judiciária
Ausência de elementos capazes de afastar a alegada hipossuficiência financeira
-
Comprovação
da
alegada
insuficiência de recursos para fazer frente às despesas
processuais, sem prejuízo de sua subsistência Autora com
aposentadoria especial do INSS no valor de R$2.058.54 (dois mil
e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)

Presunção confirmada Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sonia
Regina Sartori Oliveira contra a r. decisão copiada de fl. 10, em ação declaratória de
inexistência de relação jurídica com pedido cominatória e pedido de tutela de
urgência em face de Ótica Itapema Marechal Tito Ltda, foi indeferido os benefícios
da justiça gratuita e determinou-se o recolhimento da taxa judiciária e das despesas
para citação no prazo de quinze dias, sob pena de extinção.
Inconformada, recorre a agravante batendo-se pela reforma da decisão
atacada, com a concessão do efeito suspensivo. Em suas razões, sustenta ser
aposentada e não possuir condições financeiras para arcar com as despesas
processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Afirma ser pessoa simples, não possuindo conta bancária com débito ou crédito,
possuindo somente conta salário para recebimento de seu benefício previdenciário.
Requer que seja deferido o efeito suspensivo, com a concessão do
benefício da gratuidade da justiça.
Deferida gratuidade, em decisão monocrática, até o julgamento deste
recurso.
Dispensadas as informações e contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DEDIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2184694-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2.892
3
É o relatório.
1. Hodiernamente, a concessão dos benefícios da gratuidade
processual é disciplinada pelo artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, nestes
termos: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recurso para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
O art. 99, §2o, disciplina que O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. E, na sequência, no §3o
do mesmo artigo, regula a presunção de veracidade em favor da pessoa natural,
nestes termos: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Assim, na sistemática atual, a pessoa natural que declara insuficiência
financeira para suportar as custas, tem em seu favor presunção de veracidade,
enquanto a pessoa jurídica não a tem, depende sempre de comprovação.
De toda sorte, seja para afastar a presunção em favor da pessoa
natural, seja para negar pedido de pessoa jurídica necessário, antes, conceder à parte
oportunidade para comprovar a alegação. É a condição imposta pelo Código de
Processo Civil.
Também para afastar qualquer dúvida em relação ao patrocínio por
advogado particular, a lei processual expressamente estatuiu no §4o do art. 99: A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da
gratuidade da justiça.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em relação à gratuidade
processual, firmaram-se as seguintes teses: I) É inadequada a utilização de critérios
exclusivamente objetivos para a concessão de benefício de gratuidade da justiça,
devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte
postulante arcar com os ônus processuais (EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, j. 26/11/2020); II) A faixa de isenção do imposto de renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DEDIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2184694-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2.892
4
não pode ser tomada como único critério para a concessão ou denegação da justiça
gratuida (Res 1846232/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 05/12/2019);
III) A assistência judiciária gratuita limita-se aos atos de um mesmo processo, não
alcançando outras ações próprias e autônomas porventura ajuizadas (AgInt nos EDcl
no AResp 1554379/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 11/02/2020);
IV) O benefício da gratuidade da justiça concedido no processo de conhecimento
persistirá nos processos de liquidação e execução, inclusive nos embargos à
execução, salvo se revogado expressamente (AgInt nos EDcl no REsp 1749494/PB,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, j. 18/11/2019); V) O beneficio da assistência
judiciária gratuita, uma vez concedido, prevalece em todas as instâncias e para todos
os atos do processo (AgInt no REsp 1785426/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, j. 17/02/2020); VI) A parte possui legitimidade concorrente para recorrer
da decisão que fixa os honorários sucumbenciais, a despeito da referida verba
constituir direito autônomo do advogado, não ocorrendo deserção se ela litiga sob o
pálio da gratuidade da justiça (REsp 1666436/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, j. 10/12/2019).
2. Quando do exame inicial do presente recurso, deferiu-se a
gratuidade processual à recorrente em sede de cognição sumária. E a hipótese é
mesmo de deferimento. Isso porque a lei não exige a miserabilidade absoluta, daí
porque se presume a necessidade em favor das pessoas físicas mediante declaração,
admitindo-se a exigência de comprovação.
3. A contratação de advogado particular é prerrogativa de todo
cidadão e, por si só, não afasta o direito à gratuidade, até porque, como já anotado,
há expressa disposição legal nesse sentido.
4. No presente caso, a agravante é aposentada, conforme doc.1,
fls.12/14 e fl.576 dos autos de origem, recebendo o valor de R$2.058.54 (dois mil e
cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) e, preservado entendimento da
douta Juíza, os documentos apresentados são suficientes para comprovação do
alegado.
Destarte, o contexto dos autos confirma a presunção emanada da
declaração, razão pela qual se devem garantir ao autor os benefícios da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DEDIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2184694-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2.892
5
processual para demandar, de forma integral, preservado o entendimento do juízo de
origem.
5.Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
6. Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso
para garantir a autora os benefícios da gratuidade processual de forma integral.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica